Tribunal: TJSP
Processo: 2133637-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento provisório de sentença, determinou a readequação da mensalidade paga pelo segurado, substituindo os reajustes financeiros do contrato, desde o ano de 2.009, pelos índices autorizados pela agência reguladora, sob pena de multa por ato de transgressão – Necessidade de observância aos limites impostos pela tutela de urgência

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de cumprimento provisório de sentença, determinou a readequação da mensalidade paga pelo segurado, substituindo os reajustes financeiros do contrato, desde o ano de 2.009, pelos índices autorizados pela agência reguladora, sob pena de multa por ato de transgressão – Necessidade de observância aos limites impostos pela tutela de urgência concedida na decisão de mérito – Acenado upgrade de categoria contratada que, em tese, não alterou os percentuais de aumentos aplicados ao grupo de usuários – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000951543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133637-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é agravado FRANCISCO SILVERIO
MORALES CESPEDE.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133637-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17365 - C
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2133637-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
AGRAVADO: FRANCISCO SILVERIO MORALES CESPEDE
INTERESSADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17365
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso
de cumprimento provisório de sentença, determinou a
readequação
da
mensalidade
paga
pelo
segurado,
substituindo os reajustes financeiros do contrato, desde o
ano de 2.009, pelos índices autorizados pela agência
reguladora, sob pena de multa por ato de transgressão –
Necessidade de observância aos limites impostos pela tutela
de urgência concedida na decisão de mérito – Acenado
upgrade de categoria contratada que, em tese, não alterou os
percentuais de aumentos aplicados ao grupo de usuários –
Recurso não provido.
Agravo de instrumento tirado contra decisão interlocutória
que, no curso de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos de ação
revisional de prêmio de seguro saúde, cumulada com o pedido de repetição do indébito,
determinou a readequação da mensalidade paga pelos segurados, substituindo os
reajustes financeiros do contrato, desde o ano de 2.009, pelos índices autorizados pela
agência reguladora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato praticado em
descumprimento à tutela de urgência concedida, objetivando, em resumo, o reexame e a
reversão do julgado com fundamento, em suma, no descabimento da medida.
Tempestivo, preparado, concedido efeito suspensivo e
sobreveio contraminuta.
Irrepreensível a decisão agravada, na medida em que, nos
termos da sentença prolatada pelo magistrado singular, houve a concessão da tutela de
urgência para determinar a revisão do valor do prêmio, desde a celebração do contrato,
aos índices divulgados pela agência reguladora.
De modo que foi legítima a pretensão de que as
mensalidades sejam cobradas com observância aos limites impostos pela decisão de
mérito, sobretudo porque, em tese, o acenado upgrade de categoria contratada,
efetivado em 2.015, não alterou os percentuais de aumentos aplicados ao grupo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2133637-18.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17365 - C
usuários, esterilizando os argumentos articulados, ressalvada a possibilidade de
reavaliação do tema pelo colegiado quando do julgamento do recurso de apelação
interposto.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator